Tribunal: STF
Processo: RE 300172
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (PRESIDENTE)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude 
   fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos não 
   conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em 
   recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado 
   de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do
   mesmo thema decidendum.